Tribunal: TJPA
Processo: 0838029-26.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838029-26.2022.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. DOENÇA DE ALZHEIMER. PROVAS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IGEPREV. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito, determinando a isenção da autora do pagamento do tributo e a restituição dos valores indevidamente recolhidos. A sentença também excluiu o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) do polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o diagnóstico da autora se enquadra na hipótese de alienação mental prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, autorizando a isenção do imposto de renda; e (ii) estabelecer se o IGEPREV possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e ser condenado à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O diagnóstico de alienação mental restou comprovado por meio de laudos médicos e avaliações neuropsicológicas que atestam que a autora é portadora de doença de Alzheimer em estágio avançado, com comprometimento cognitivo severo e incapacidade total e permanente.

Nos termos da Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

A jurisprudência pacífica reconhece a doença de Alzheimer como causa de alienação mental, enquadrando-se, portanto, na hipótese de isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

O IGEPREV, por ser mero responsável pela retenção e repasse do imposto de renda ao Estado do Pará, não possui legitimidade passiva para figurar na ação no tocante à repetição do indébito, pois não é titular da receita tributária arrecadada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A comprovação da alienação mental para fins de isenção do imposto de renda pode ser feita por qualquer meio de prova idôneo, sendo desnecessário laudo médico oficial.

A doença de Alzheimer, em estágio avançado, configura alienação mental para fins de isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

O IGEPREV é parte ilegítima para responder pela repetição do indébito relativo ao imposto de renda, pois não detém a titularidade dos valores arrecadados, atuando apenas como responsável pela retenção e repasse ao ente estadual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Código Tributário Nacional, art. 111, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; TJPA, Apelação Cível nº 0847712-29.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22/04/2024; TRF-1, AC nº 1007684-46.2018.4.01.3400, Rel. Des. Federal Novély Vilanova, 8ª Turma, julgado em 13/04/2020; TJ-GO, Apelação/Reexame Necessário nº 0248866-22.2013.8.09.0051, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/05/2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de julgamento presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA
e pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA em face do ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, julgo procedente os pedidos da inicial, com escopo no preceptivo no artigo 487, I, do CPC para o fim confirmar os termos da tutela antecipada deferida nos autos e reconhecer a isenção da autora ao pagamento de imposto de renda a partir do diagnóstico da doença. Condeno o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, desde o diagnóstico da doença na autora, monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos da fundamentação. Condeno o Estado do Pará/sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de ver 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. com base no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil. Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Excluo da lide o IGEPPS, por ser parte ilegítima para restituição do tributo, devendo cumprir somente a tutela de urgência deferida (...)”.

Narrou a inicial que a requerente é idosa nascida em 23/02/1932, tendo exercido o cargo de Professora da Rede Pública do Estado do Pará (SEDUC MAGISTERIO), aposentando-se no cargo de Professor Classe II, recebendo atualmente proventos de aposentadoria por tempo de contribuição e idade, cuja fonte pagadora é o IGEPREV, além de pensão por morte decorrente do falecimento de seu esposo, cuja fonte pagadora é o Centro de Pagamento do Exército – CPEx.

Relatou que, com o avanço da idade, foi acometida por várias doenças graves, mencionando diversas avaliações médicas realizadas entre os anos de 2019 e 2020, as quais concluíram, em síntese, pelos seguintes diagnósticos: “CID-10: F06.9: Transtorno mental não especificado devido a uma lesão e disfunção cerebral e a uma doença física; CID-10: H90.2: Perda não especificada de audição devida a transtorno de condução; CID-10: J44.9: Doença pulmonar obstrutiva crônica não especificada; CID-10: I10: Hipertensão essencial (primária); CID-10: F03: Demência não especificada; CID-10: G30.1: Doença de Alzheimer de início tardio; e CID-10: F00: F00 - Demência na doença de Alzheimer”.

Sustentou que, por ser portadora de doença grave, faz jus à isenção do imposto de renda, desde o acometimento da doença, em 20/02/2019.

Requereu a concessão de tutela provisória de evidência ou urgência, para a suspensão imediata da exigibilidade do imposto de renda retido na fonte, e ao final, a declaração de que a requerente faz jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos pelo Estado do Pará, desde o acometimento pela doença, com a restituição dos valores retidos na fonte desde 20/02/2019.

O juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência (Id 21592291), determinando que o IGEPREV suspenda os descontos mensais referentes ao imposto de renda nos proventos da autora.

O Estado do Pará apresentou contestação (Id 21592296), aduzindo que a autora não teria apresentado laudo a atestar a moléstia grave que tenha sido elaborado por serviço oficial de saúde, e nem alegou eventual impossibilidade de fazê-lo.

Sustentou que, nos termos do art. 111, II, do CTN, as normas legais que dispõem sobre isenção devem ser interpretadas restritivamente, de modo que a isenção doença grave são somente as expressamente delimitadas pelo ordenamento jurídico.

Requereu a total improcedência dos pedidos.

A autora apresentou réplica (Id 21592300).

O IGEPREV apresentou contestação (Id 21592305), alegando que, para ter reconhecido o direito à isenção do imposto de renda decorrente de doença grave, é necessário que a parte seja submetida à inspeção de saúde pela SEPLAD. Requereu a total improcedência dos pedidos. A autora apresentou réplica (Id 21592322).

O Juízo a quo proferiu sentença, nos termos transcritos alhures (Id 21592328).

Inconformada em parte, a autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(Id 21592333), insurgindo-se em face da exclusão do IGEPPS (antigo IGEPREV) do polo passivo, por se tratar de autarquia, que goza de personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, bem como gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas, o que lhe permite ser responsabilizado individualmente. Requereu a reforma da sentença para que seja mantido o IGEPREV no polo passivo da lide, condenando-o solidariamente.

O IGEPREV apresentou contrarrazões (Id 21592340), aduzindo que o pedido da apelante configuraria inovação recursal, o que é vedado, tendo em vista que na inicial o pedido de restituição teria se dirigido exclusivamente ao Estado do Pará. Requereu o desprovimento da apelação interposta pela autora.

Inconformado com a r. sentença, o
ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação
(Id 21592346), alegando que o laudo oficial expedido pelo Exército Brasileiro afastou expressamente o diagnóstico de alienação mental, e que, embora tenha atestado o diagnóstico de doença de Alzheimer, esta não seria uma das doenças expressamente elencadas no art. 6º, XIV, da Lei Federal n° 7.713/88, que, nos termos do art. 111, II, do CTN, deve ser interpretado restritivamente, por versar sobre isenção tributária.

Requereu a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA apresentou contrarrazões (Id 21592349), mencionando as diversas avaliações médicas às quais foi submetida a partir de 2019, tendo sido concluído, em síntese, pelos seguintes diagnósticos: “CID-10: F06.9: Transtorno mental não especificado devido a uma lesão e disfunção cerebral e a uma doença física; CID-10: H90.2: Perda não especificada de audição devida a transtorno de condução CID-10: J44.9: Doença pulmonar obstrutiva crônica não especificada; CID-10: I10: Hipertensão essencial (primária); CID-10: F03: Demência não especificada; CID-10: G30.1: Doença de Alzheimer de início tardio; e CID-10: F00: F00 - Demência na doença de Alzheimer”.

Destacou que a sentença foi baseada não apenas em laudos particulares, como também em laudos confeccionados por peritos judiciais, nos autos do processo nº 1005404- 34.2020.4.01.3400/PA, que tramita na 1ª Vara Federal Cível da SJDF, e ainda, que conforme Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, caso o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Requereu o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Os recursos foram encaminhados à 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tendo sido distribuído à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento dos apelos recursais – Id. 22690369.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade dos recursos de Apelação interpostos.

II - MÉRITO

Antes de entrar no mérito, percebe-se que a controvérsia submetida à análise neste recurso refere-se à verificação da correção da sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da Sra. Francisca Carvalho de Oliveira à isenção do imposto de renda, com fundamento no diagnóstico de doença grave. Paralelamente, deve-se examinar se a exclusão do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (IGEPPS), anteriormente denominado IGEPREV, do polo passivo da demanda foi realizada de forma adequada, considerando os fundamentos jurídicos aplicáveis e os elementos probatórios constantes nos autos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR

FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA

Inicialmente, no que se refere ao recurso de apelação interposto pela autora, observa-se que sua irresignação dirige-se contra a decisão de primeiro grau que determinou a exclusão do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (IGEPPS) do polo passivo da lide. A recorrente sustenta que o referido instituto, por se tratar de uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, possuiria legitimidade para figurar individualmente na demanda, podendo, assim, ser diretamente responsabilizado pelos eventuais efeitos decorrentes do provimento jurisdicional pleiteado.

Conforme se depreende da sentença ora recorrida, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (IGEPPS) foi excluído do polo passivo da demanda unicamente no tocante à eventual condenação à restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda. No entanto, a decisão de primeiro grau manteve a obrigação do referido instituto de observar e cumprir a determinação judicial que impôs a suspensão dos descontos mensais referentes ao imposto de renda incidentes sobre os proventos da autora, assegurando, assim, o efetivo cumprimento da medida reconhecida judicialmente.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (IGEPPS), anteriormente denominado IGEPREV, trata-se de uma autarquia estadual, possuindo, portanto, personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e orçamento independente. No entanto, sua exclusão do polo passivo da lide não se fundamentou em uma eventual subordinação à Administração Direta, mas sim na constatação de que o referido instituto não detém a condição de sujeito ativo do imposto de renda retido na fonte. Sua atuação limita-se à função de responsável pela arrecadação do tributo, cuja integralidade dos valores é repassada ao Estado do Pará, ente que efetivamente figura como titular da receita tributária correspondente.

Dessa forma, resta evidente que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (IGEPPS) não poderia ser compelido a efetuar a restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda, uma vez que tais parcelas, em nenhum momento, ingressaram em sua receita própria. Como mero responsável pela retenção e repasse do tributo ao Estado do Pará, o instituto não possui legitimidade para suportar eventual condenação à devolução dos montantes questionados, uma vez que não detém a titularidade dos valores arrecadados.

Nesse sentido destaco:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. PENSIONISTA DO IPERGS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PESSOA INCAPAZ.
REPETIÇÃO DE VALORES. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. HONORÁRIOS MANTIDOS
. Nos termos da legislação civilista, a prescrição não corre contra pessoa incapaz, como no caso dos autos.
Tem em vista se tratar de pensionista do IPERGS, é de ser reconhecida a legitimidade do Estado do Rio Grande do Sul para responder à demanda que visa à devolução de valores retidos indevidamente a título de imposto de renda.
Inteligência do art. 157, I, da Constituição Federal. Julgado extinto o feito, sem resolução do mérito em relação à autarquia estadual, pois reconhecida sua ilegitimidade passiva, faz-se necessária a fixação de honorários advocatícios em favor da corré. Mantida a verba honorária fixada, pois de acordo com os critérios estabelecidos por este órgão fracionário. APELAÇÃO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDA. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067643577, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 04/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - PENSIONISTA - MOLÉSTIA GRAVE - NEOPLASIA MALIGNA - LEI FEDERAL 7.713/88 - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RESTITUIÇÃO DEVIDA.
São isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave, tal como neoplasia maligna, nos termos do inciso XIV do art. 6Âº da Lei Federal 7.713/88. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. Em se tratando de repetição de indébito tributário são devidos juros de mora na mesma proporção dos que passíveis de exigência no momento do pagamento do tributo ou, na falta de disposição legal, a aplicação do art. 161 c/c art. 167, Â§ único, do Código Tributário Nacional, de modo que sobre os valores a repetir incide correção monetária da data da retenção até o trânsito em julgado pelo IPCA e a partir daí incide a Taxa Selic, na forma do art. 127 da Lei Estadual 6.763/75, Lei Federal 9.250/95 e art. 17, Â§ 4Âº, da Lei Federal 9.779/99 (Súmulas 188, 162 e 523 do Superior Tribunal de Justiça). Provido em parte. (TJ-MG - AC: 10525120223066002 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 03/11/2016, Data de Publicação: 02/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. AGENTE ARRECADADOR DE TRIBUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV, AUTARQUIA ESTADUAL, PARA PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS RETIDOS INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA A RESTITUIÇÃO. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DE REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCEDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O autor, acometido de neoplasia maligna requereu isenção de imposto de renda por moléstia grave, em conformidade com o que preconiza o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. O direito à isenção foi reconhecido, cessando os descontos referentes ao imposto de renda em sua folha de pagamento, com a determinação de restituição de valores recolhidos a partir de julho de 2015. O IGEPREV é a autarquia estadual responsável pela arrecadação do imposto sobre a renda, repassando toda e qualquer verba proveniente desta arrecadação ao Estado do Pará, de modo que, não é parte legitima para a restituição de valores arrecadados indevidamente. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do IGEPREV, autarquia estadual, ao pagamento de valores retroativos retidos indevidamente. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847712-29.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

Diante desse contexto, verifica-se que não há fundamento para a reforma da sentença no ponto em que determinou a exclusão do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (IGEPPS) do polo passivo da lide. Isso porque o referido instituto não possui legitimidade para figurar como parte na restituição do imposto de renda, uma vez que sua atuação restringe-se à retenção e ao repasse do tributo ao Estado do Pará, sem que os valores arrecadados integrem sua receita própria. Assim, a decisão de primeiro grau, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva para a referida devolução, encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e com a natureza jurídica da relação tributária em questão.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

A partir da análise detalhada da documentação juntada aos autos, verifica-se de forma inequívoca que a autora foi submetida a uma avaliação neuropsicológica em 20 de fevereiro de 2019. O referido exame foi conduzido pela profissional
Dra. Melissa de A. Rodrigues Machado
, neuropsicóloga regularmente inscrita no
CRP 10/4324
, e resultou na emissão de um laudo técnico que atesta a condição da paciente. Tal documento, acostado sob o Id. 58074377, constitui elemento relevante para a apreciação da controvérsia, devendo ser considerado na análise do direito pleiteado.

“O perfil cognitivo da paciente aponta para comprometimento cognitivo de característica cortical relacionado à memória episódica, aspectos das funções executivas (flexibilidade mental, formação de estratégias, capacidade de alternância de foco atencional e fluência verbal fonêmica), visuoconstrução e orientação temporal. O resultado nas escalas de rastreio sugere perfil cognitivo abaixo da média esperada para idade e escolaridade sendo importante ressaltar que os resultados supracitados foram considerados gravemente comprometidos na análise quantitativa (mais de dois desvios padrão abaixo da média). Soma-se ao declínio cognitivo a alteração nas atividades de vida diária funcionais, segundo escala preenchida pelos filhos, sendo que a presença de alteração de humor não é suficiente para explicar tal declínio devido piora progressiva e lenta de desempenho (mesmo fazendo uso de antidepressivo), desorientação temporal, dificuldade visuoconstrutiva e presença de falso positivos em testes de memória. Importante ressaltar que Francisca apresenta discurso coerente, eficiência intelectual preservada e reserva cognitiva o que pode mascarar os comprometimentos cognitivos, e que tais dificuldades podem ser agravadas pela hipoacusia e perda de capacidade pulmonar. Os resultados da avaliação sugerem evidência de declínio de uma ou mais áreas de domínio cognitivo (atenção complexa, função executiva, memória e visuoconstrução - predominantemente cortical), documentado através de testes padronizados que indicam mais de dois desvios padrão abaixo da média esperada para idade e escolaridade, causando prejuízo na independência para as atividades da vida diária funcionais”.

No laudo médico elaborado em
26 de março de 2019
, a profissional
Dra. Elaine Cristina dos Reis
, médica vinculada à
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI)
, emitiu parecer técnico acerca do quadro clínico da autora. O referido documento, anexado aos autos sob o
Id. 58074378
, contém informações relevantes sobre o estado de saúde da paciente, devendo ser analisado em conjunto com as demais provas constantes nos autos para a adequada apreciação da demanda.

“Senhora Francisca Carvalho de Oliveira, 87 anos, encontra-se em acompanhamento nesta unidade para patologias CID 10: F06.9/H90.2/J44.9/110. Do ponto de vista clínico encontra-se estável e em bom estado geral (exames laboratoriais de rotina dentro dos padrões de normalidade), porém vem apresentando lapsos de memória recente frequentes e de longa data. Fez avaliação com a neuropsicóloga Dra. Melissa Machado, que através de testes de avaliação cognitiva em 20.02.2019, sugeriu quadro de declínio de uma ou mais áreas do domínio cognitivo (atenção complexa, função executiva, memória e visuoconstrução, predominantemente cortical) que causam prejuízos na independência para atividades de vida diária. Idosa também apresenta déficit auditivo (hipoacusia) a qual necessita do uso de aparelho auditivo porém a mesma recusa-se a utilizar, é também hipertensa e portadora respiratória de doença pulmonar obstrutiva crônica na qual há indicação de fisioterapia respiratória para reabilitação pulmonar [...]”

Por fim, a médica recomendou que:

“A paciente necessita do auxílio/acompanhamento de terceiros durante seus atendimentos de saúde e nas atividades de vida diária afim de garantir sua segurança e a oportunidade de realizar os tratamentos de reabilitação necessários a sua melhora na qualidade de vida (psicoterapia/fisioterapia respiratória/terapia ocupacional/acompanhamento médico regular). Portanto é importante neste momento a presença da família, principalmente dos filhos, nesse processo de saúde da participante por tempo indeterminado”.

Em laudo médico, realizado em 16.5.2019, o médico Psiquiatra Dr. Mauro Marcelo F. Real Jr. (CRM/PA 12.325; RQE: 5653), atestou que a Requerente é portadora de demência não especificada (CID 10: F03). Atestou o médico que: “à luz dos conhecimentos atuais a enfermidade é crônica, progressiva, incurável que promove severas limitações na esfera psíquica, social e laboral, com consequente incapacidade total e permanente”. Em pedido de laudo médico solicitado pela médica Dra. Celina Andrea Freitas do Rosário, 1º Tem. Médico Perito de Guarnição IV/Belém (HGeBe), o médico Psiquiatra Dr. Mauro Marcelo F. Real Jr. (CRM/PA 12.325; RQE: 5653) atestou que (id. 58074379).

“Existe: a) Transtorno intelectual: atinge as funções mentis em conjunto e não apenas algumas delas. R: Sim. b) Falta de autoconsciência: o indivíduo ignora o caráter patológico de seu transtorno ou tem dele uma noção parcial ou descontinua. R: Sim. c) Inadaptabilidade: o transtorno mental é evidenciado pela desarmonia de conduta do indivíduo em relação às regras que disciplina a vida normal em sociedade. R: Sim. d) Ausência de utilidade: a perda da adaptabilidade redunda em prejuízo para o indivíduo e para a sociedade (Beca Soto). R: Sim. Responda (sim ou não). a) Existe enfermidade mental ou neuromental. R: sim. b) É grave persistente. R: Sim. c) É refratária aos meios habituais de tratamento. R: Sim. d) Existe alteração completa ou considerável da personalidade. R: Não. e) Compromete gravemente os juízos de valor e realidade com destruição da autodeterminação e do pragmatismo. R: Sim.

Nome do Paciente: FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA

Responda se existe transtorno de personalidade e do comportamento devido à doença, lesão ou disfunção cerebral, de forma grave, cronoficado e resistente ao tratamento? Qual o CID/10? Paciente apresenta patologia codificada no CID: F00. À luz dos conhecimentos atuais a enfermidade é crônica, progressiva e incurável, que promove severas limitações na esfera psíquica, social e laboral com consequente incapacidade total e permanente. Qual o diagnóstico da enfermidade básica, ou seja, o estado da condição que confere a alienação mental?
Qual o estágio evolutivo? R: Apresenta-se CID-10: F00. Encontra-se em estágio avançado moderado”.

Exatamente em razão das referidas comprovações constantes nos autos, o juízo
a quo
reconheceu a procedência do pedido formulado na petição inicial, declarando o direito da autora à isenção do imposto de renda. O fundamento para tal decisão decorreu do diagnóstico de alienação mental, condição que se enquadra nas hipóteses previstas no ordenamento jurídico para concessão do benefício fiscal. A sentença baseou-se especificamente no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, que estabelece:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”

Nesse contexto, é oportuno destacar que o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
já consolidou entendimento sobre a matéria, inclusive por meio de súmula, no sentido de que a apresentação de
laudo médico oficial
não constitui exigência absoluta para o reconhecimento do direito à
isenção do imposto de renda
. Isso porque, conforme jurisprudência pacífica da Corte, a comprovação da existência de
doença grave
pode ser realizada por outros meios de prova idôneos constantes nos autos, desde que suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

“Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

No
caso em análise
, observa-se que a conclusão consignada no laudo oficial, no sentido de que a autora supostamente não seria portadora de alienação mental, diverge expressamente dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Tal inconsistência evidencia a necessidade de uma avaliação mais aprofundada do conjunto probatório, a fim de assegurar a correta aplicação da legislação pertinente à isenção do imposto de renda.

Além do laudo emitido pelo Exército Brasileiro, a autora instruiu a petição inicial com diversos documentos que reforçam a comprovação da condição de alienação mental, entre os quais se destaca a avaliação neuropsicológica elaborada pela neuropsicóloga Dra. Melissa Machado, devidamente assinada e datada de 20 de fevereiro de 2019. Nesse documento, a profissional conclui que:

"Os resultados da avaliação sugerem evidência de declínio de uma ou mais áreas de domínio cognitivo (atenção complexa, função executiva, memória e visuoconstrução – predominantemente cortical), documentado através de testes padronizados que indicam mais de dois desvios padrão abaixo da média esperada para idade e escolaridade, causando prejuízo na independência para as atividades da vida diária funcionais” (Id 21592261)

- Laudo médico assinado pela dra. Elaine Cristina Silva dos Reis, datado de 26/03/2019, onde é indicado que a autora se encontrava em acompanhamento para patologias CID10: F06.9/H90.2/J44.9/I10, e que “Em virtude do quadro acima citado, a paciente necessita do auxílio/ acompanhamento de terceiros durante seus atendimentos de saúde e nas atividades de vida diária afim de garantir sua segurança e a oportunidade de realizar os tratamento de reabilitação necessários a sua melhora na qualidade de vida (psicoterapia/ fisioterapia respiratória/ terapia ocupacional/ acompanhamento médico regular). Portanto é importante neste momento a presença da família, principalmente dos filhos, nesse processo de saúde da participante por tempo indeterminado” (Id 21592262); - Laudo psiquiátrico assinado pelo dr. Mauro Marcelo F. Real Jr., datado de 16/05/2019, onde aponta que a autora apresenta a patologia CID-10: F03, e que “À luz dos conhecimentos atuais enfermidade é crônica, progressiva, incurável que promove severas limitações na esfera psíquica, social e laboral, com consequente incapacidade total e permanente” (Id 21592263);

- Laudo psiquiátrico novamente assinado pelo dr. Mauro Marcelo F. Real Jr., datado de 21/09/2020, atestando que “Atualmente, apresenta enfermidade em fase muito avança com grandes limitações em suas atividades básicas de vida diária e prejuízo cognitivo e por isso necessita de supervisão 24 horas por dia” (Id 21592266); - Laudo pericial realizado no dia 15/03/2022, pelo perito dr. Anderson Rafael Figueiredo de Carvalho, nos autos do processo judicial n° 1005404-34.2020.4.01.3400, que tramita perante a 1ª Vara Federal Cível da SJDF, por meio do qual se concluiu que “A pericianda apresenta quadro de déficit cognitivo grave, com distúrbio de memória e outras áreas da cognição, que caracterizam síndrome demencial, mais provavelmente do tipo Alzheimer, para a qual ainda não há tratamento curativo nem expectativa de melhora a longo prazo. Trata-se de doença neurodegenerativa, de evolução progressiva” (Id 21592287).

Ressalte-se, ainda, que o próprio
laudo emitido pelo Exército Brasileiro
registrou expressamente o
diagnóstico de doença de Alzheimer
, conforme se verifica no documento acostado aos autos sob o
Id. 21592265, página 2
. Esse aspecto é de suma relevância, pois a
doença de Alzheimer
é reconhecida como uma enfermidade que pode ensejar
alienação mental
, conforme previsto em normativas específicas.

A propósito, de acordo com o disposto no
"Manual de Avaliação das Doenças e Afecções que Excluem a Exigência de Carência para Concessão de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez"
, juntado sob o
Id. 21592268
, a referida patologia é
necessariamente considerada como um caso de alienação mental
. Veja-se:

“2.1 - São necessariamente casos de Alienação Mental: a) estados de demência (senil, pré-senil, arterioesclerótica, luética, coréica, doença de Alzheimer e outras formas bem definidas)”

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. MAL DE ALZHEIMER. ISENÇÃO IMPOSTO RENDA
. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DA DOENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O autor faz jus à isenção do imposto de renda desde a data da constatação de sua enfermidade (Mal de Alzheimer) por profissional especializado, conforme orienta a jurisprudência da Corte Superior.
2. Não há motivos para modificar o valor arbitrado aos honorários advocatícios pelo primeiro grau, uma vez que razoável e proporcional para remunerar a atuação do causídico, levando-se em conta os parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC, notadamente a longa duração da demanda. 3. Desprovido o apelo, devem os honorários advocatícios ser majorados, na forma do art. 85, § 11, do CPC.DUPLO GRAU E APELO DESPROVIDOS. (TJ-GO - Apelação / Reexame Necessário: 02488662220138090051, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/05/2020)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO MENTAL (ALZHEIMER).
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1
. Está comprovado por relatório/laudo médico que o autor é portador de Alzheimer (alienação mental), tendo, assim, direito subjetivo à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º/XIV da Lei 7.713/1988
. 2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598/STJ). 3. Apelação da União/ré desprovida. (TRF-1 - AC: 10076844620184013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 13/04/2020, OITAVA TURMA)

Diante de todo o exposto, restou amplamente demonstrado nos autos, por meio de diversos documentos médicos e avaliações técnicas, que a Sra.
Francisca Carvalho de Oliveira
é portadora de
alienação mental
, conforme reconhecido nos diagnósticos apresentados. A robustez do conjunto probatório evidencia de forma incontestável o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação vigente para a concessão da
isenção do imposto de renda
.

Assim, nos termos do
artigo 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988
, a parte autora faz jus ao benefício fiscal, tendo em vista que sua condição de saúde enquadra-se expressamente entre aquelas que autorizam a dispensa da tributação sobre seus proventos.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
voto pelo conhecimento

de ambos os recursos de apelação interpostos
, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
pelo desprovimento de ambos
.

Consequentemente, deve ser mantida
íntegra
a sentença recorrida, nos termos da fundamentação exarada nos autos, haja vista que restou devidamente demonstrada a correção da decisão de primeiro grau em todos os seus aspectos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025